Tribunal: TJDFT
Processo: 0708536-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708536-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA VARGAS AGRAVADO: RAFAEL DA COSTA DUTRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA CRISTINA VARGAS em face de RAFAEL DA COSTA DUTRA, ante a decisão proferida pela 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0027195-29.2016.8.07.0001, acolheu parcialmente os pedidos formulados pela parte executada, ora Agravada, para desconstituir a penhora do valor de R$ 22.737,69 (vinte e dois mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos) identificada pelo ID 54385673 sobre a conta corrente do Banco Itaú, sob o pálio da impenhorabilidade de proventos de natureza alimentar, nos seguintes termos (ID 59924903): Cuida-se de impugnação à penhora (ID 54385674) onde aponta a parte executada RAFAEL DA COSTA DUTRA defende a impenhorabilidade dos valores boqueados em suas contas bancárias, eis que decorrentes de recebimento de salário e por se tratarem de valores inferiores a quarenta salários mínimos depositados em caderneta de poupança. A decisão que deferiu a penhora e transferência dos valores bloqueados está identificada pelo ID 54385670. A parte credora manifestou-se pela manutenção da penhora (ID 54385684) considerando que o executado não comprovou que a conta em que os valores foram bloqueados é usada exclusivamente para o recebimento de salário, além de se tratar-se de salário que supera o necessário a sua subsistência e que, apesar de o valor de R$ 4.616,46 (quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos), se encontrar depositado em conta poupança, esta é utilizada pelo executado como se conta corrente fosse. É o breve relatório. Decido. A opção legislativa é pela impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, o que se observa pelo teor do art. 833, inciso IV do CPC. Sua impenhorabilidade ainda configura o entendimento jurisprudencial predominante sobre o tema: (...) 1. São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. Na hipótese, não foi demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da penhora de verba que ostenta natureza alimentar, quais sejam, o recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, de modo que não se mostra possível a constrição de quantia depositada em conta bancária na qual o agravante recebe seus proventos de aposentadoria. 3. O fato de haver operações de investimentos na conta-salário do agravante, por si só, não determina a descaracterização das verbas salariais nela depositadas 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1181652, 07018199520198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a parte executada demonstrou a natureza dos valores bloqueados em sua conta bancária, o que se observa pelos documentos de ID 54385676, inclusive com a juntada de extrato bancário a indicar que os valores existentes em sua conta corrente n. 04286-0, da agência 7063 do Banco Itaú, à época da penhora eram oriundos de sua remuneração. Lado outro, verifica-se do extrato da conta poupança juntado aos autos que a caderneta de poupança é utilizada, na realidade, como conta-corrente, cujos ativos, salvo se de caráter alimentar, não estão protegidos pela impenhorabilidade legal. É dizer, a movimentação financeira da conta-poupança para pagamentos de despesas ordinárias do dia a dia pode acabar por desnaturar a própria essência da regra de impenhorabilidade. Confira-se, a respeito:“Na hipótese de ficar demonstrado que a conta poupança é utilizada, na realidade, como conta-corrente, os valores depositados podem ser objeto de penhora.” (Acórdão n.985969,20160020428135AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016,Publicado no DJE: 13/12/2016. Pág.: 532/543) Assim, diante das razões expostas, acolho parcialmente os pedidos formulados pela parte executada para desconstituir tão-somente a penhora do valor de R$ 22.737,69 (vinte e dois mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos) identificada pelo ID 54385673 sobre a conta corrente do Banco Itaú. Com a preclusão desta decisão, expeça-se alvará autorizando o levantamento da quantia de R$ 22.737,69 (vinte e dois mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos) em favor da parte executada e alvará autorizando o levantamento da quantia de R$ 4.616,46 (quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos) em favor da parte exequente. Sem prejuízo, fica a parte credora intimada a apresentar planilha atualizada do débito e promover o regular andamento da execução no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Segundo o juízo a quo: (i) que a parte executado logrou êxito em demonstrar que os valor constante do bloqueio em sua conta bancária era oriundo da remuneração, de acordo com o ID 54385676; (ii) a conta poupança, quando utilizada, desnatura-se em essência, e, com isso, é passível de penhora; (iii) no caso concreto, entendeu por desconstituir a penhora do valor de R$ 22.737,69 (vinte e dois mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos) identificada pelo ID 54385673 sobre a conta corrente do Banco Itaú, com a expedição do alvará em favor da executada, bem como o valor de R$ 4.616,46 (quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos) em favor da parte exequente. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID 15557653), alegando: (i) que grande parcela do valor bloqueado, mais precisamente a quantia de R$ 25.763,00 (vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e três reais) é resultante da divisão da participação dos resultados paga pela empresa na qual o Agravado labora; (ii) que a jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que valores pagos a título de participação nos lucros não integra verba salarial, permitindo, assim, o bloqueio; (iii) o Agravado-Executado não se desincumbiu do ônus de comprovar que a conta na qual foi realizado o bloqueio é destinada exclusivamente para depósito do salário, até porque o referido extrato demonstra diversas movimentações bancárias. Requer a atribuição de efeito suspensivo, apontando como requisitos do art. 1.019, I do CPC: (i) a probabilidade do direito, consubstanciado na penhorabilidade do valor que não integra natureza de verba salarial, mas participação nos lucros da empresa; (ii) perigo in mora, considerando que o Executado pode haver a quantia sem a satisfação do crédito da Exequente; (iii) inexiste perigo de dano inverso, uma vez que o bloqueio se deu há mais de 2 anos. No mérito, requereu a reforma da decisão agravada. O Agravante acostou aos autos: (i) comprovante de pagamento salarial do Executado, datado de agosto de 2018 (ID 15557654); (ii) decisão agravada (ID 15557655). Preparo devidamente recolhido (IDs 15557656 e 15557657). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (Ids 15557656 e 15557657). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA CRISTINA VARGAS em face de RAFAEL DA COSTA DUTRA, ante a decisão proferida pela 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0027195-29.2016.8.07.0001, acolheu parcialmente os pedidos formulados pela parte executada para desconstituir a penhora do valor de R$ 22.737,69 (vinte e dois mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos) identificada pelo ID 54385673 sobre a conta corrente do Banco Itaú, sob o pálio da impenhorabilidade de proventos de natureza alimentar. Na origem, trata-se de execução por quantia certa para o recebimento do valor de R$ 26.585,13 (vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e treze centavos), relacionado a aluguéis e outras despesas condominiais que supostamente o Agravado deixou de pagar quando saiu do imóvel de propriedade da Agravante por ele alugado. Consta da peça de agravo que, logo após a citação, o Agravado compareceu aos autos realizando o depósito da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) (ID 54383920 na origem), informando que faria o pagamento do restante do crédito em seis parcelas iguais e sucessivas (ID 54383919). Porém, diante do fato de o valor depositado pelo Agravado não corresponder à 30% do valor executado, a Agravante requereu a continuidade da execução, com a realização de pesquisas para a localização de bens de titularidade do executado, tendo sido realizado em 31/08/2018 o bloqueio do montante de R$ 27.354,57 (vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), do qual o juízo monocrático decotou R$ 22.737,69 (vinte e dois mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos), por entender ser impenhorável. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que desconstituiu a penhora do valor de R$ 22.737,69 (vinte e dois mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos) identificada pelo ID 54385673 sobre a conta corrente do Banco Itaú, sob o pálio da impenhorabilidade de proventos de natureza alimentar Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante, em suas razões, ao invocar o art. 1.019, I do CPC, evidenciou a potencialidade de risco de dano irreparável, consistente na iminência da desconstituição da penhora do valor de R$ 22.737,69 (vinte e dois mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos), com a imediata expedição do alvará nesse valor em favor da executada, havendo, ainda, possibilidade de levantamento dessa quantia sem a satisfação do crédito da Exequente O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que o Agravante se encontra na iminência de expedição de alvará para levantamento da quantia de R$ 22.737,69 (vinte e dois mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos), enquanto resta pendente o debate trazido para a apreciação dessa Relatoria. Assim, diante da irreversibilidade da medida, tenho que, no momento, necessária a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. De um lado, temos a percepção do magistrado, bem como da parte Agravada, a respeito da impenhorabilidade do valor colacionado no contracheque ao Agravado, sob a denominação de PPR Prog. Part. Resultados. De outro, o Agravante traz ao debate a natureza jurídica de tal verba, colacionando entendimentos desse Tribunal no sentido de autorizar a penhora, alegando, ainda, que o Agravado não se desincumbiu do ônus de comprovar que a conta na qual foi realizado o bloqueio é destinada exclusivamente para depósito do salário, apontando diversas movimentações bancárias Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a natureza de tal verba e, diante disso, se albergada pela impenhorabilidade, a partir das disposições legais que regem a matéria, o que, de fato, traz para a análise de mérito o problema suscitado pelo Agravante no pedido de tutela. Para tanto, necessário apreciar a matéria, também analisada pelo STJ. Colaciono alguns entendimentos do TJDFT a respeito do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DECORRENTES DE VÍNCULO DE EMPREGO. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O texto Constitucional, art. 7o, inciso XI, prevê que a participação nos lucros, ou resultados, apesar de ser um direito dos trabalhadores urbanos e rurais, não se vincula à remuneração. 2. Não há probabilidade do direito quando a verba originada de participação nos lucros e resultados da atividade empresarial não tem caráter salarial, de modo que não se submete às hipóteses de impenhorabilidade contidas no art. 833 do CPC. 3. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. (Acórdão n.1109851 – Relator: Des. Robson Barbosa – 5a. Turma – Data de julgamento: 25/07/2018, data de publicação no PJE: sem página cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DECORRENTES DE VÍNCULO DE EMPREGO. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REFORMA PARCIAL. 1. A regra prevista no art. 649, inc. IV, do CPC/1973, repetida pelo art. 833, inc. IV, do CPC/2015, estabelece a impossibilidade de efetuar-se a penhora ou bloqueio de valores oriundos de salários, vencimentos, proventos ou de qualquer quantia recebida a título de remuneração por exercício de atividade profissional, em face de sua natureza alimentar. 2. Nos termos do art. 7o, inc. XI, da Constitucional Federal, os valores decorrentes da participação nos lucros e resultados da empresa são desvinculados da remuneração, de modo que a quantia recebida pelo devedor a este título não se encontra acobertada pela impenhorabilidade prevista na lei processual. 3. Evidenciado que o cálculo da dívida, elaborado pelo credor, não observou os parâmetros que haviam sido estabelecidos na sentença proferida nos embargos à execução, já transitada em julgado, deve ser reformada a decisão que acolheu o aludido valor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.980917 – Relator: Des. Álvaro Ciarlini – 3a. Turma – Data de julgamento: 16/11/2016, data de publicação no PJE: 30/11/2016, p. 159-160). Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que o Agravante logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia em torno da natureza da verba, bem como de sua penhorabilidade, além da discussão sobre as movimentações bancárias do Agravado. Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado pela expedição do alvará e consequente levantamento em favor do Agravado. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravada, sendo que ambas, Agravante e Agravado, podem aguardar o deslinde do mérito. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, a eficácia da decisão agravada. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de abril de 2020 17:15:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador